Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER PARA INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de utilidade e razoabilidade da medida pleiteada.
2. Consta dos autos a realização reiterada e recente de diligências infrutíferas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD e SIEL, sem êxito na localização de bens ou ativos em nome dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é admissível o uso do sistema SNIPER na execução de título extrajudicial quando já realizadas, sem êxito, diversas diligências patrimoniais convencionais, ausente, porém, demonstração de alteração da situação econômica dos devedores ou de nova utilidade do sistema pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema SNIPER, ainda que inovador, possui integração com bases de dados já acessadas por outros sistemas judiciais, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, o que limita a utilidade da sua utilização sem indícios concretos de alteração patrimonial do devedor.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige, para o deferimento da medida, a demonstração da razoabilidade, utilidade e potencial eficácia da nova diligência, o que não se verifica no caso concreto.
6. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência do ônus da busca patrimonial exclusivamente ao Judiciário, notadamente quando não apresentados novos elementos de convicção que justifiquem o pedido.
7. Ausente demonstração de modificação na situação patrimonial dos executados ou razoável lapso temporal desde a última diligência, é incabível a utilização da ferramenta excepcional solicitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema Sniper, no âmbito da execução civil, exige demonstração de sua efetividade e utilidade prática diante das diligências já realizadas, não se admitindo o requerimento genérico ou repetitivo.
2. A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial exige indícios de alteração da situação econômica do devedor ou de novos elementos que justifiquem a medida, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, IV, e 797; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20/02/2018; TJDFT, AI 0711507-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 29/07/2025.